Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL, apenas com relação a MARIA LOURENÇO DOS REIS e MARIA LUCIA DA SILVA ALVES, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Após, encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, conforme requerido na petição de ID no 14445831. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007